Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TED. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 32418565). Contrarrazões ofertadas sob o ID 32418613.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Neste contexto, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Sobressai dos autos que a parte autora/recorrente contraiu um empréstimo com o banco réu e, posteriormente, ao tentar devolver o valor do empréstimo, por ter se arrependido da contratação, visitou sítio na internet que o direcionou para contato por chat via Whatsapp. Extrai-se que, por meio de mensagens no referido aplicativo, o autor informou os dados de seu contrato firmado com o réu e efetuou o pagamento por meio de TED à pessoa física e banco diverso do recorrido (ID 32417656, 32417658).
V. Diante da narrativa autoral e das provas juntadas aos autos, não há como se imputar à instituição financeira a responsabilidade pela fraude perpetrada contra o autor. A própria parte autora afirma que pesquisou “como quitar empréstimo do Banco Mercantil” na internet, sendo direcionada para um site que em nada se parece com o site do banco e que nem mesmo possuía sua logomarca, conforme se verifica no ID 32418564. Além disso, verifica-se que a fraude era perceptível, porquanto durante a conversa o suposto atendente afirma se tratar de um empréstimo realizado por erro do sistema, enquanto o autor alega ter se arrependido de um empréstimo efetivamente contratado. Ainda, o autor realizou a transação para conta de banco diverso do recorrido e para pessoa física, o que, por si só, já era capaz de demonstrar a tentativa de fraude pelo interlocutor da conversa.
VI. Também não há como atribuir responsabilidade da instituição financeira por não conseguir coibir todas as tentativas de fraude praticadas por estelionatários que simulam atuar em seu nome, como na criação de sites falsos. Frise-se que com frequência a Febraban (Federação que representa os bancos brasileiros) e também os bancos divulgam alerta sobre as tentativas de fraude existentes. Enfim, não obstante o esforço argumentativo da parte autora, não há que se atribuir a responsabilidade da instituição financeira quanto a fraude não foi decorrente de fortuito interno (Súmula 479/STJ).
VII. Por fim, esclarece-se que o caso em tela se distingue dos casos conhecidos como “golpe do motoboy”, pois neste, estelionatários, munidos dos dados pessoais dos clientes de instituição financeira, efetuam ligação para o telefone residencial das vítimas se passando por funcionários do banco. Trata-se de um golpe complexo e engenhoso, em que o estelionatário orienta a vítima a entrar em contato com o número de telefone constante no verso do cartão e desviam a ligação para que a conversa se dê com os criminosos.
VIII. Desse modo, comprovada a culpa exclusiva do consumidor pela fraude, a improcedência dos pedidos deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.